Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-48.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1000012-48.2022.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado no plantão judiciário pelo defensor público Odonias França de Oliveira, em favor de Paulo Henrique Gomes dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Poconé-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de dezembro de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva nos autos do processo registrado sob n. 1004102-49.2021.8.11.0028, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
O impetrante aduz que a ilegalidade da prisão do paciente decorre do fato de não ter sido realizada a indispensável audiência de custódia, não obstante tenha sido informado pela Gerência da Polinter no dia 26 de dezembro de 2021, por meio de ofício àquele juízo, acerca da possibilidade de apresentação do favorecido para o referido ato, que sequer foi designado pela autoridade apontada como coatora.
Assevera que a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, também, deriva da inobservância dos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade, uma vez que não é razoável mantê-lo preso em regime mais rigoroso do que aquele que eventualmente será estabelecido por ocasião da sua condenação; ressaltando, outrossim, que, na hipótese, é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula o relaxamento da prisão preventiva do paciente, tendo em vista sua ilegalidade ou sua revogação, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, com aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Todavia, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, depreende-se não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, a princípio, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau, ao decretá-la, apontou a concreta possibilidade de reiteração criminosa por parte do favorecido, asseverando que “este responde a ação penal no 0000797-11.2020.8.11.0028, inclusive com condenação provisória pelos crimes de receptação, e posse ilegal de munição de uso permitido e falsa identidade, além disso, o acusado responde a inquérito policial que apura a prática do crime de roubo majorado (Autos n. 1001838-59.2021.8.11.0028, Comarca de Poconé/MT”
Além disso, sobre a idoneidade desses fundamentos para justificar a aplicação da medida extrema ao paciente, insta esclarecer que o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento nos seguinte termos: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Logo, em razão das circunstâncias acima expostas, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por outro vértice, impõe-se reconhecer que estando presentes, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a não realização da audiência de custódia não tem o condão de ensejar a nulidade da prisão preventiva do paciente, porque, na espécie, foi apontado o justo motivo para que a assentada não pudesse ser realizada, qual seja: a greve dos servidores penitenciários do Estado de Mato Grosso.
Aliás, com relação a temática, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECRETADA DE OFÍCIO. NULIDADE. DESNECESSIDADE. REVOGAÇÃO. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, inviabilizando-se, por tal razão, aferir materialidade e autoria delitivas, não devendo ser conhecidas essas questões, tais como a alegação de que toda a situação se deu por iniciativa da vítima, e que o agravante apenas reagiu às suas agressões físicas, verbais e psicológicas.
2. O entendimento majoritário da Sexta Turma é no sentido de que a não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, desde que observadas os requisitos legais (art. 312 - CPP) e as outras garantias processuais e constitucionais, mormente diante da atual situação em que se vive - pandemia da Covid-19 -, como ressaltado pela decisão de primeiro grau.
[...]
(STJ, AgRg no HC 660.414/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021). Destacamos
Ao final, é imperativo asserir que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada. E, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do (a)desembargador (a)que assumirá a sua relatoria.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 4 de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista